Tribunal: TJBA
Processo: 8003431-06.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003431-06.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO VALENTINO FIDRY e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO

APELADO: PATRICK JEAN MARIE FIDRY e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MARINHO MONTEIRO

**AA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA. SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO. STJ. IMÓVEL COMUM. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO. TERCEIROS. OPOSIÇÃO. ART. 682/CPC. VIA INADEQUADA. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO.

I – A ação de oposição é procedimento especial previsto nos artigos 682 a 686 do Código de Processo Civil, por meio do qual o opoente pretende obter para si direito ou coisa objeto de disputa por terceiros, em demanda anteriormente ajuizada.

II – É incabível a oposição na fase de cumprimento de sentença.

III – Evidenciado que ação originária objetiva dar o cumprimento à sentença estrangeira homologada pelo STJ, que determinou a partilha dos bens adquiridos durante o casamento dos Opostos, incabível é a oposição, razão pela qual se mantém a sentença terminativa.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8003431-06.2019.8.05.0201
, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como
Apelantes
DIEGO VALENTINO FIDRY E OUTRO

e como
Apelados
PATRICK JEAN MARIE FIDRY E OUTRO.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA